Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705567-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUCAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado/agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) foram exauridos todos os meios disponíveis para satisfação do crédito exequendo; 2) em pouco mais de 10 anos, a empresa demandada chegou a assumir aproximadamente R$ 400.000,00 em débitos, estando ainda em curso 39 execuções trabalhistas e 67 processos na Justiça Comum; 3) o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se baseia apenas na ausência de patrimônio executável, mas na ocultação de tal patrimônio pelos sócios, que assumem dívidas em nome da empresa sabendo que jamais serão pagas, o que evidencia a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do agravado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a inexistência de patrimônio ou o endividamento do agravado, por si sós, não configuram abuso da personalidade jurídica, não estando, portanto, minimamente preenchidos os pressupostos legais para a instauração do incidente (CC 50), conforme determina art. 134, § 4o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” No mesmo sentido: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CPC 134, § 4o e CCB 50.” (Acórdão 1388129, 07528234020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1378450, 07087071220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator